Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-19.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700996-19.2023.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMERICANAS S.A. RECORRIDO: SEBASTIANA DANTAS DE ARAUJO DECISÃO Nada a prover quanto ao pleito de ID 51439730, eis que o cumprimento do julgado deve ser processado perante o juízo de origem. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora